Tribunal: TJPA
Processo: 0805236-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805236-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO, ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805236-64.2022.8.14.0000.

EMBARGANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI; RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA;

EMBARGADOS: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO E ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA AFASTAR DA FASE EXECUTÓRIA PARTE QUE NÃO INTEGROU PROCESSO ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO SEGUNDO PEDIDO FORMULADO NO RECURSO, CONCERNENTE A IMOVEL OFERTADO PELO EXECUTADO, PARA QUE FOSSE ACEITO COMO GARANTIA AO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. BEM IMÓVEL APTO AO CUMPRIMENTO OBRIGACIONAL OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.

I-

Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE-37 e GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, desconstituiu decisão que havia determinado a penhora de valores em contas da empresa GAFISA S/A, com base na suposta existência de grupo econômico. As embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de aceitação de imóvel como garantia da dívida, diante da ausência de outros bens passíveis de penhora.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

III - O acórdão embargado apreciou apenas o pedido principal (nulidade da penhora por ausência de incidente de desconsideração), omitindo-se quanto ao pedido subsidiário de aceitação do imóvel como garantia.

IV. A ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC pode ser mitigada, desde que devidamente justificado, nos termos do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), desde que preservado o direito do credor.

V. As tentativas de penhora por SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, justificando-se a aceitação do imóvel como forma de garantir o cumprimento da obrigação.

VI – Os próprios exequentes manifestaram-se, em primeiro grau, favoráveis à penhora de imóveis em caso de não localização de outros bens, evidenciando a viabilidade da medida.

VII- Recurso conhecido e dado provimento,
para sanar a omissão do voto proferido (ID 22485857), acrescentado no julgado a conclusão de ser válida a indicação de imóvel à penhora capaz de satisfazer, integralmente, o débito em aberto, frente a ausência de outros bens passíveis de adimplir com a obrigação ora pactuada, comprovado por meio de busca infrutífera nos sistemas disponíveis, em sede de primeiro grau.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805236-64.2022.8.14.0000.

EMBARGANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI; RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA;

EMBARGADOS: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO E ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de acórdão proferido no
Agravo de Instrumento nº 0805236-64.2022.8.14.0000
, o qual desconstituiu a decisão agravada objeto do recurso.

Nesta, havia sido deferido o bloqueio de valores via SISBAJUD em contas da empresa GAFISA S/A, integrante, segundo a decisão de primeiro grau, do mesmo grupo econômico das agravantes, com fundamento no artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como no artigo 789 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo para o cumprimento de obrigações.

Em sede de agravo, as ora embargantes sustentam que a GAFISA S/A não figurou como parte na ação principal, não havendo comprovação de grupo econômico entre as sociedades. Alegam, ainda, que a penhora foi realizada sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 133 a 137 do CPC. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, para afastar a penhora sobre os bens da GAFISA S/A.

Além disso, alegam que o bem imóvel indicado à penhora é o único meio que as Agravantes possuem de quitar o débito executado, o qual deve ser aceito para garantir o cumprimento de sentença aqui discutido.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 13616616), os agravados defendem a manutenção da decisão, argumentando que há indícios suficientes de que a GAFISA S/A integra o mesmo grupo econômico das agravantes, o que justifica a sua responsabilização solidária. Ressaltam que a execução visa garantir o cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de atraso na entrega de imóvel.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 13074627).

Em voto proferido (ID 22485856), desconstituiu-se a decisão agravada, aduzindo a decisão recorrida padece de vício processual, uma vez que foi determinada a penhora de bens de uma empresa que não figurou como parte no processo de conhecimento, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em face do julgado, foram opostos Embargos de Declaração, alegando que no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento foi verificada omissão, não tendo havido manifestação expressa sobre o segundo pedido, seja esse o de o pedido alternativo de aceitação do imóvel dado em garantia.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 23580219) os embargados aduziram pela ausência de omissão no referido voto, bem como destacando que esses seriam meramente protelatórios.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0809992- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805236-64.2022.8.14.0000.

EMBARGANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI; RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA;

EMBARGADOS: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO E ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente embargos.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão que desconstituiu a decisão agravada, alegando-se que essa padeceria de vício processual.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os
embargos de

declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando detidamente as razões recursais, entendo haver razão à parte embargante.

Isso porque, embora o voto tenha abrangido o pedido principal, qual seja o de suspender a penhora de bens de uma empresa que não figurou como parte do processo principal, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deixou de apreciar o pedido secundário para a aceitação do imóvel ofertado como garantia ao adimplemento da dívida.

Destaca-se, primeiramente, que nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deve observar, preferencialmente, uma ordem a ser seguida. Vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

(...)

Isso posto, embora haja a preferência de observância da ordem legal da penhora, em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, essa ordem poderá ser mitigada à luz de circunstâncias do caso concreto.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve, concomitantemente, ser considerado um equilíbrio, juntamente com a satisfação do credor, podendo permitir que a ordem preferencial de penhora possa ser modificada. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À GARANTIA DO JUÍZO.
BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. CPC, ART. 835. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE RECUSA JUSTIFICADA DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Recorrida.

2. No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento de que o art. 919, § 1º do CPC/15 é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo.

3. A
relativização da ordem de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC é admissível, não sendo absoluta, notadamente quando o bem imóvel oferecido em garantia se encontra livre de ônus e é hábil a garantir a execução.

4.
O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC/15, deve ser considerado em equilíbrio com a satisfação do credor, permitindo a mitigação da ordem preferencial de penhora para atender às circunstâncias do caso concreto
.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800138-64.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Portanto, em que pese deva-se observar a ordem disposta no referido artigo, compulsando os autos processuais, verifica-se que que a penhora online via SISBAJUD, solicitada pelo juízo singular, mostrou-se infrutífera (ID 136850749 – ID 58437776 – ID 57798615 - ID 28195920), tendo inclusive sido autorizada a tentativa de penhora de online pelo sistema RENAJUD, mostrando-se, igualmente, não satisfativa (ID 85828903).

Em que pese não tenha sido encontrado bens que possam satisfazer o débito em aberto, tem-se que o embargante indicou um imóvel para cumprimento da obrigação, entendendo-se, neste momento, por ser prudente, objetivando a celeridade do andamento processual, que esse seja aceito como garantia à execução objeto do presente recurso, de modo que consiga satisfazer, integralmente, a dívida dos embargantes.

Inclusive, os próprios autores, ora embargados, manifestaram, em sede de primeiro grau, concordância com a penhora de imóveis, em caso de não localização dos demais bens (ID 62996098 – pág. 2 – processo 0019617-95.2013.8.14.0301)

Por todo o exposto, há que se falar em aperfeiçoamento da decisão embargada, frente a existência de omissão quanto ao pedido secundário supracitado.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
DOU-LHE PROVIMENTO, aplicando-se os efeitos infringentes
para sanar a omissão do voto proferido (ID 22485857), entendendo como válida a indicação de imóvel à penhora capaz de satisfazer, integralmente, o débito em aberto, frente a ausência de outros bens passíveis de adimplir com a obrigação ora pactuada, comprovado por meio de busca infrutífera nos sistemas disponíveis, em sede de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025